Tribunal: TJMT
Processo: 1040975-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040975-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CALCE FACIL CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 11.683.603/0001-51 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184/STF. INTERESSE DE AGIR. PROTESTO PRÉVIO DA CDA. TEMA 1.062/STF. LIMITES AOS ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC COMO PARÂMETRO FEDERAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal fundada nas CDAs no 15980/2024 e 21936/2024, no valor atualizado de R$ 6.902,86, rejeitou exceção de pré-executividade e declarou a regularidade do feito executivo. A executada alegou ausência de interesse de agir do Município, à luz do Tema 1.184 do STF, e ilegalidade dos índices de correção monetária adotados na legislação municipal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa e a adoção de medidas administrativas atendem às exigências fixadas no Tema 1.184 do STF quanto ao interesse de agir nas execuções fiscais de pequeno valor; e (ii) saber se os índices de correção monetária e juros de mora previstos na legislação municipal podem superar os parâmetros estabelecidos pela União, à luz do Tema 1.062 do STF.

III. Razões de decidir

3. O protesto da CDA, realizado antes do ajuizamento da execução, constitui medida idônea de tentativa de satisfação extrajudicial do crédito, apta a demonstrar a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, conforme orientação firmada no RE 1.355.208/SC (Tema 1.184/STF). A exigência de providências adicionais não previstas na tese de repercussão geral implica formalismo excessivo e não encontra respaldo no precedente vinculante.

4.

A competência legislativa dos entes subnacionais para disciplinar atualização e juros de mora de seus créditos fiscais encontra limite nos parâmetros federais, conforme fixado no Tema 1.062/STF. A adoção cumulativa de IPCA e juros moratórios de 1% ao mês, quando resultar em encargo superior à Taxa SELIC, revela-se incompatível com a uniformidade do sistema monetário e com a repartição constitucional de competências.

5.

A Taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora em índice único, deve ser observada como teto para a incidência de encargos sobre créditos tributários municipais, impondo-se a adequação do débito aos limites federais, sem comprometimento da exigibilidade do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para determinar a adequação dos índices de correção monetária e juros de mora aos limites da Taxa SELIC, mantida, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. O protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa, acompanhado de providências administrativas compatíveis com as diretrizes do CNJ, é suficiente para caracterizar o interesse de agir nas execuções fiscais de pequeno valor, nos termos do Tema 1.184 do STF. 2. Os Municípios podem disciplinar a atualização e os juros de mora de seus créditos fiscais, desde que observem, como limite máximo, os parâmetros fixados pela União, devendo a Taxa SELIC servir como índice único quando os encargos locais a superarem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI, 24, § 1o, e 30, II; CTN, art. 161; CPC, arts. 485, VI, e 803, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; STF, RE 1.216.078/SP (Tema 1.062), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 20.09.2021; STF, RE 1.346.152/SP (Tema 1.217), repercussão geral reconhecida.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pela Calce Fácil Calçados e Acessórios Ltda., representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1043728-51.2024.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada e declarou a regularidade do feito executivo.

Irresignada, a Agravante sustenta, inicialmente, a inexistência de interesse de agir, sob o argumento de que o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor depende da adoção cumulativa de tentativa concreta de conciliação e protesto do título, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184.

Afirma que o ente municipal limitou-se ao protesto das CDAs, sem comprovar a realização de solução administrativa individualizada ou proposta efetiva de composição dirigida à devedora, circunstância que, a seu ver, impõe a extinção do feito executivo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Alega, ademais, que a simples existência de programas genéricos de parcelamento fiscal ou mutirões não supre a exigência de tentativa concreta de conciliação com o contribuinte específico, sendo imprescindível a demonstração de providência direcionada ao caso concreto, sob pena de afronta aos princípios da eficiência administrativa, economicidade e racionalidade na cobrança judicial de créditos de reduzido valor.

No tocante à atualização do débito, argumenta que os índices previstos na legislação municipal resultam em montante superior àquele que seria apurado com a aplicação da Taxa SELIC, adotada pela União para fins de correção e juros de mora de créditos tributários federais. Sustenta que, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, os entes subnacionais podem legislar sobre correção monetária e juros incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observem os limites estabelecidos pela União, não podendo fixar percentuais mais gravosos.

Defende, por conseguinte, a necessidade de adequação do débito aos parâmetros federais, com a consequente redução do quantum executado.

Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para reconhecer a ausência de interesse de agir do Município, extinguindo-se a execução fiscal, ou, subsidiariamente, determinar a adequação dos índices de correção monetária aos limites da Taxa SELIC, com eventual condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Não houve pedido de concessão da
antecipação da tutela recursal
.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 345490363).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1043728-51.2024.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada e declarou a regularidade do feito executivo.

Denota-se dos autos, que na origem, a municipalidade promoveu execução fiscal lastreada nas Certidões de Dívida Ativa n. 15980/2024 e 21936/2024, referentes à cobrança de créditos tributários municipais, cujo valor atualizado perfaz a quantia de R$ 6.902,86.

Citada por edital, a executada foi representada pela Defensoria Pública, que apresentou exceção de pré-executividade arguindo, em síntese, a nulidade da citação editalícia, a ausência de interesse de agir do ente público à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, bem como a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados na atualização do débito inscrito em dívida ativa.

O Juízo singular, ao apreciar a insurgência, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada e declarou a regularidade do feito executivo (id.

214522669), sob o argumento de que a citação por edital foi precedida do esgotamento das tentativas de localização da parte executada por meio de aviso de recebimento e diligência de oficial de justiça, reputando válida a modalidade citatória adotada. Afastou, ainda, a alegação de ausência de interesse processual, ao fundamento de que houve protesto da Certidão de Dívida Ativa e adoção de medidas administrativas prévias, reputadas suficientes à luz do entendimento firmado no Tema 1.184 da repercussão geral. Quanto aos índices de atualização monetária, reconheceu a competência legislativa suplementar do Município para fixar critérios próprios, desde que observados os limites constitucionais, concluindo pela inexistência de ilegalidade apta a ensejar a nulidade do título executivo.

Contra essa decisão, Calce Fácil Calçados e Acessórios Ltda., representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, interpõe o Recurso Agravo de Instrumento, reiterando os argumentos da ausência de interesse de agir do ente público à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, bem como a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados na atualização do débito inscrito em dívida ativa.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de interesse de agir do ente público à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e à legalidade dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados na atualização do crédito tributário.

Quanto à alegada ausência de interesse processual, não assiste razão à Agravante, uma vez que consta dos autos que o Município Agravado promoveu o protesto da Certidão de Dívida Ativa antes do ajuizamento da execução fiscal, providência expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC, como medida idônea à demonstração de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional nas cobranças de pequeno valor.

O protesto constitui mecanismo alternativo de satisfação do crédito, apto a caracterizar a prévia tentativa de recuperação extrajudicial.

Além disso, como bem observado pelo Magistrado singular, verifica-se que a municipalidade comprovou a adoção de solução administrativa prévia, em consonância com o disposto no art. 1o, §§ 1o a 3o, da Resolução CNJ no 547/2024, bem como com o art. 1o do Provimento no 2.738/2024 do Conselho Superior da Magistratura, evidenciando a observância das diretrizes estabelecidas para racionalização das execuções fiscais.

Logo, havendo protesto anterior e demonstração de providências administrativas compatíveis com a orientação da Suprema Corte, tem-se por atendido, em tese, o requisito mínimo fixado no Tema 1.184, não se podendo exigir formalismo excessivo ou cumulação obrigatória de medidas não expressamente determinadas na tese de repercussão geral.

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada no ponto em que rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto configurada a presença das condições necessárias ao regular exercício do direito de ação.

Diversa, entretanto, é a conclusão no que se refere aos critérios de atualização do débito. A matéria foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.216.078/SP, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 1062), oportunidade em que se firmou a tese de que os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Embora o precedente mencione expressamente Estados e Distrito Federal, a razão de decidir é plenamente aplicável aos Municípios, por força do princípio da simetria federativa e da sistemática de repartição de competências delineada nos arts. 22, VI, 24, § 1o, e 30, II, da Constituição Federal.

O reconhecimento da repercussão geral no RE 1.346.152/SP (Tema 1217), que versa especificamente sobre a possibilidade de os Municípios adotarem índices superiores aos da União, reforça a relevância constitucional da controvérsia e sinaliza orientação restritiva quanto à fixação de encargos acima dos parâmetros federais, em homenagem à uniformidade do sistema monetário e à preservação da segurança jurídica.

Esta Corte Estadual vem aplicando de forma reiterada tal compreensão, assentando que a competência legislativa local em matéria de atualização de créditos fiscais encontra limite nos percentuais adotados pela União.

No caso concreto, o Município de Várzea Grande, com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991, adota o IPCA como índice de correção monetária, cumulando-o com juros moratórios de 1% ao mês. Tal sistemática, na prática, pode resultar em encargos superiores àqueles consolidados na Taxa SELIC, utilizada pela União como índice único, que engloba, de forma unificada, atualização monetária e juros de mora.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a SELIC não pode ser cumulada com qualquer outro índice que represente correção ou juros, por já abranger ambos os consectários legais.

Assim, a adoção de critério que, na soma de seus componentes, ultrapasse o patamar federal revela-se incompatível com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062.

Não prospera o argumento de que o IPCA refletiria com maior fidelidade a variação inflacionária, já que a disciplina do sistema monetário é de competência privativa da União, o que impede a instituição de soluções locais que importem em oneração excessiva ao contribuinte ou em desarmonia com o padrão nacional, comprometendo a isonomia e a previsibilidade das relações jurídicas tributárias.

Nessas condições, impõe-se reconhecer que os Municípios somente podem estabelecer índices de correção monetária e juros de mora até o limite dos percentuais fixados pela União, devendo adotar a Taxa SELIC como índice único, englobando atualização e encargos moratórios, em conformidade com a orientação mais recente dos tribunais superiores.

Ademais, a adequação do débito aos parâmetros federais não compromete a exigibilidade do crédito, tratando-se de simples redimensionamento aritmético, preservando-se a higidez da execução quanto ao restante.

Diante disso, o recurso comporta provimento parcial, exclusivamente para determinar a adequação dos índices de correção monetária aos limites da Taxa SELIC, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Agravo de Instrumento, tão somente, para adequar os índices de correção monetária aos limites da Taxa SELIC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026